Tribunal: TJMT
Processo: 1007155-54.2021.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007155-54.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILLI PREIFZ OSCAR DAS CHAGAS - CPF: 016.345.309-85 (EMBARGADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA - CPF: 819.096.161-68 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ILLI PREIFZ OSCAR DAS CHAGAS - CPF: 016.345.309-85 (EMBARGANTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (EMBARGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGUROS COBRADOS INDEVIDAMENTE – DIVERGÊNCIA DA ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL – PROVA DA AUTENTICIDADE – ÔNUS DE INCUMBÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL NOS AUTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas, o que não ocorreu na hipótese analisada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1007155-54.2021.8.11.0055

EMBARGANTE:

SABEMI SEGURADORA S/A

EMBARGADOS:

BANCO BRADESCO S/A E ILLI PREIFZ OSCAR DAS CHAGAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SABEMI SEGURADORA S/A
,
visando sanar omissão do
acórdão desta Câmara (Id.
175439197)
, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença invectivada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que houve omissão no julgado, vez que o acórdão
recorrido deve ser de todo reformado no tocante ao
quantum
da indenização, não devendo ultrapassar os limites da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de restar configurada violação ao art. 944, parágrafo único do Código Civil, por isso requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada (Id. 175869687).

Os embargados não ofereceram as contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão desta Câmara, com a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – SEGUROS COBRADOS INDEVIDAMENTE – DIVERGÊNCIA DA ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL – PROVA DA AUTENTICIDADE – ÔNUS DE INCUMBÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL NOS AUTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista no Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do desconto.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos de seguros não contratados pelo consumidor, é legítima a declaração de inexistência da dívida. Responde objetivamente o prestador de serviços quando este se mostra defeituoso.

O caráter punitivo da condenação tem como objetivo o desestímulo à repetição do ilícito, prestando-se para coibir a reiteração da conduta.

A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta os precedentes deste Sodalício, por isso merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo qual a devolução deve se dar na forma simples.

“Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação.” (TJ-MT 10000109820218110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022).”

Inicialmente, cabe a observação de que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Inconformada, com o acórdão citado, a embargante defende em suas razões que houve omissão no julgado, vez que o acórdão
recorrido deve ser de todo reformado no tocante ao
quantum
da indenização, não devendo ultrapassar os limites da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de restar configurada violação ao art. 944, parágrafo único do Código Civil, por isso requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada.

Em que pesem os argumentos da embargante, tal alegação não prospera, vez que o
quantum
indenizatório foi bem analisado por esta Relatora, conforme excerto do
decisum
na parte que interessa:

“No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida. Desse modo, entendo que a indenização fixada na sentença em R$10.000,00 (dez mil reais) merece ser mantida, já que atende aos critérios acima mensurados, além de encontrar-se em consonância com o entendimento deste Sodalício.” (Id.
175355683).

Dessa forma, o
decisum
embargado bem enfrentou os pontos alegados pela ora recorrente, de modo que, não há falar em qualquer vício a ser sanado, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023